Tribunal: TJPA
Processo: 0809097-82.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809097-82.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON IGREJA MACHADO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157,
§ 2º-A, I E § 2º II, C/C ART. 14, II,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

E

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, NOS TERMOS DO ART.

14, DA LEI. 10826/03.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO E CONVERGENTE PRESTADO PELA VÍTIMA, QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA, BEM COMO PELA TESTEMUNHA, POLICIAL CIVIL, SE MOSTRANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO E, RESTANDO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
OU EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
IMPROCEDENTE
.
A PALAVRA DA VÍTIMA SE MOSTROU FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO, POIS FORA ABORDADA PELO APELANTE QUE ERA CONDUZIDO POR UM TERCEIRO EM UMA MOTOCICLETA, TENDO ESTE CONSEGUIDO SE EVADIR NO VEÍCULO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.
NÃO PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUAS RAZÕES ÀQUELAS QUE CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS, COMINANDO, DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE QUE LHE É DADA, PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA, NÃO HAVENDO QUE SE PROMOVER QUALQUER REPARO NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
JEFFERSON IGREJA MACHADO
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º-A, I e § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Relatou a denúncia,
ID 17
603847
, que no dia
05
/0
5
/20
23
,
por volta das 16:30, a vítima Ney Gleidson da Silva Siqueira, estava em um lava jato, localizado na Av. Timbó, ao lado do Colégio Souza Franco, nesta Cidade, quando ao retirar seus pertences de seu veículo percebeu o ora apelante passando em uma motocicleta, tendo olhado fixamente para seu rosto; que passados alguns minutos ele retornou, pela contramão, em companhia de um terceiro que trazia consigo uma arma de fogo, sendo este conduzido na garupa da moto, anunciando o assalto, porém, ao perceberem a reação da vítima, que é policial civil, se esconderam atrás de uma árvore, sendo efetuado dois disparos contra eles pelo policial, se evadindo ambos em seguida, pegando o ora apelante a direção da Av. Almirante Barroso e seu comparsa a direção da Av. João Paulo II.

Que a vítima conseguiu perseguir o ora apelante, tendo este entrado no supermercado Armazém, onde fez uma consumidora de refém, sendo esta libertada após negociação feita pelos policiais que atenderam à ocorrência, e o segundo meliante conseguiu escapar.

Na delegacia, o ora apelante confessou a autoria delitiva e que estava evadido do sistema penal há cerca de 08 meses, razão pela qual não conseguia um emprego e que a prática de crimes foi a forma encontrada para se sustentar.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, nas penalidades do art. 157, § 2°-A, I e § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Denúncia recebida em ID 17603848.

Resposta à acusação em ID 17603848.

Em ID 17603863, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 17603864 e 17603887/91, contendo alegações finais ministeriais.

Em ID 17603897, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 1760389
9, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado
em seus exatos termos,
sendo sua pena base cominada
em 06 anos e 03 meses de reclusão, além de 141 dias multa
,
sendo esta aumentada para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 164 dias multa em razão da agravante da reincidência e,

na terceira fase da dosimetria,
aumentada em 2/3 pela presença da agravante do uso de arma de fogo, sendo reduzida posteriormente em 1/3
em razão d
e
o
crime ter ocorrido em sua modalidade tentada, se tornando final e definitiva em 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, além de 182 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado e não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 1
7603912
, requer o apelo absolvição por ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, afirmando não ser possível a condenação se dar somente com base nas palavras da suposta vítima e, subsidiariamente,
desclassificação do crime de roubo majorado tentado para porte ilegal de arma de fogo
, assim como o decote da agravante
do concurso de pessoas e revisão da dosimetria
.

Em contrarrazões, ID
17603915
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID
20417828
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO

e

IMPROVIMENTO
do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEFFERSON IGREJA MACHADO
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º-A, I e § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO, DECOTE DA MAJORANTE E DESCLASSIFICAÇÃO

Em um primeiro ponto busca a defesa revisão da sentença para que se promova a absolvição do ora apelante, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de provas, bem como para que se exclua de eventual condenação a majorante relativa ao concurso de pessoas, bem como a desclassificação para o delito de porte de arma de fogo, nos termos do artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Adianto que não advém razão à defesa.

Restou configurado, especialmente pelo depoimento prestado pela vítima, Ney Gleidson da Silva Siqueira, em Juízo, cuja mídia contendo seu depoimento se encontra nos autos, razão pela qual peço vênia para não o reproduzir, que o apelante, em companhia de um terceiro, efetivamente tentou assalta-lo e que para tanto faziam uso de uma arma de fogo, relatando que após anunciarem o assalto sacou de sua arma e efetuou três disparos contra eles, não os atingindo, tendo estes se evadido em seguida, o ora apelante a pé e seu parceiro na motocicleta, sendo o primeiro perseguido e alcançado após adentrar em um supermercado e fazer uma cliente de refém, só se entregando após as negociações iniciadas pela polícia que atendeu à ocorrência.

A testemunha da acusação, PC Edson Lima Alves, ao Juízo afirmou ter presenciado a apresentação do ora apelante na delegacia juntamente com uma arma de fogo e que a ação delitiva se deu em coparticipação de terceiro que conseguiu se evadir.

Ao ser ouvido em Juízo, o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando que portava uma arma de fogo para proteção pessoal, pois foragido do sistema penal, que era conduzido como carona em uma moto-uber e que a suposta vítima abordou o veículo e já foi atirando.

Tem-se dos autos, principalmente pelo depoimento

prestado pela vítima, que restou provada a prática da conduta delitiva pelo apelante, pois se mostrou o depoimento daquela firme e conciso acerca da conduta pelo apelante praticada, pois, não há como se acreditar que um agente policial, do nada, sem qualquer motivo, de inopino sacasse sua arma e atirasse contra um cidadão que pacatamente circulava em uma motocicleta pela cidade, ou mesmo que ele tenha adivinhado/intuído que o carona da motocicleta estava armado, o que efetivamente não é crível, ao contrário do que busca fazer crer a defesa.

A testemunha apresentada pelo órgão ministerial, afirmou em Juízo que presenciou a apresentação do ora apelante na delegacia e que este trazia consigo uma arma de fogo, se mostrando a fantasiosa versão apresentada pelo apelante como forma de justificar o armamento que ilegalmente possuía e com o qual tentou assaltar a vítima, PC Ney Gleidson quando este aguardava atendimento em um lava-jato.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência - o que de certo não seria difícil caso realmente estivesse apenas circulando em uma moto-uber, pois a chamada e o consequente aceite da corrida poderiam facilmente serem provados pelo próprio aplicativo, fato do qual não se desincumbiu o ora apelante e/ou sua defesa, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que ele concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo majorado, em sua modalidade tentada, pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente analisado e sopesado as provas produzidas ao longo da instrução processual, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que efetivamente comprovada sua participação no delito e não há que se falar em culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
pois a palavra da vítima, firme e concisa, se mostra apta a comprovar a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne ao pedido para decote da majorante do concurso de agentes, tenho que esta igualmente restou sobejamente comprovada, tendo a vítima relatado com clareza a conduta do apelante que em uma motocicleta, que era conduzida por terceira pessoa, tentou assaltá-lo, fazendo, para tanto, uso de uma arma de fogo.

Assim, improcedente o pedido, pois cediço o entendimento jurisprudencial no sentido de que para comprovação do concurso de agentes basta a palavra da vítima e, como já demonstrado, esta foi firme e segura ao afirmar que a conduta se deu em companhia de terceiro e sob ameaça de uma arma, não havendo como se excluir as majorantes do tipo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelo depoimento firme e conciso da vítima, que o ora apelante, agindo em companhia de terceiro praticou contra si o crime de roubo, não há que se falar em decote da majorante, pois suficiente a palavra da vítima para atestar o concurso de agentes. Portanto, não há como se promover ao pretendido decote da majorante e se promover sua exclusão da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos, pois, restando comprovada a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, impossível é a desclassificação de tal conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 14, da Lei 10.826/2003, como pretende a defesa. Acerca de tal impossibilidade, veja-se a jurisprudência:

PENAL. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA DE QUE HOUVE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. 1. A palavra da vítima, coonestada pelas declarações do adolescente que atuou com o réu na abordagem, no sentido de que houve início da execução do crime de roubo circunstanciado, não consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em consonância com outros elementos de prova, inviabiliza a desclassificação do delito para o crime subsidiário de porte ilegal de arma de fogo. 2. Sentença reformada. Apelo ministerial provido. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00432263820178150011, Câmara Especializada Criminal, Relator CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA , j. em 06-06-2019) (TJ-PB 00432263820178150011 PB, Relator: CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, Data de Julgamento: 06/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

DA DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, pretende o recurso que seja reanalisada a dosimetria da pena ao apelante cominada, pois, alega a defesa, esta não foi escorreitamente avaliada, porém, antes de adentrar no mérito da questão
, ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos, e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR

JEFFERSON IGREJA MACHADO como incurso na sanção punitiva do artigo 157, §2º-A, I e §2º II c/c 14, II do CPB, passando a dosar-lhe a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu possui elevado
grau de culpabilidade
, isto porque, conforme afere-se dos autos, após a consumação do delito restar infrutífera, este se evadiu do local, adentrou em um estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, fez uma terceira pessoa de refém, só se entregando aos agentes do Estado após negociação, circunstância que eleva o grau reprovabilidade e censurabilidade da conduta do denunciado; o
réu é possuidor de maus antecedentes
, na medida em que, consoante afere-se pela certidão ID.104024311, possui contra si as sentenças condenatórias com trânsito em julgado e relativa a fatos pretéritos ao crime em apuração prolatas nos autos nº0002362.50.2013.8.14.0067 e nº0000444-16.2010.8.140067,
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias do crime são desfavoráveis
ao réu, eis que o crime foi cometido em concurso de pessoas, circunstância que aumenta o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior; as
consequências
do crime não extrapolaram aquelas normal à espécie, nada tendo a se valorar e, por fim, quanto ao
comportamento da

vítima,
não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

No tocante às circunstâncias do crime, valorada desfavoravelmente ao acusado, salienta-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, é possível, na dosimetria da pena, considerar uma das majorantes para exasperar a pena-base como circunstância judicial desfavorável (concurso de agentes) e, a outra (emprego de arma de fogo), na terceira fase, como causa especial de aumento de pena (Acórdão 1232061, 20170310093486APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020).

Assim, levando em consideração a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não incide sobre o caso atenuantes, no entanto, incide a agravante prevista no artigo 63 do CPB, qual seja, a reincidência, na medida em que, além das sentenças utilizadas para exasperar a pena-base, consoante afere-se pela certidão ID.104024311, o acusado cometeu novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória proferida nos autos nº0000608.23.2015.8.140061,relativa a crime anterior ao delito em apuração, razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

In casu, incide sobre o feito a causa de aumento de pena prevista no §2º-A, I do artigo 157 do CPB (uso de arma de fogo), razão pela qual, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terço), fixando-a pena em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ademais, incide, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no artigo parágrafo único, inciso II do artigo 14 do CPB, uma vez que o crime foi cometido na modalidade tentada, razão pela qual, levando em considerando a existência de três circunstâncias judiciais negativamente valoras e, ainda, a condição de reincidente do réu, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço).

Entrementes, no tocante ao acima deliberado, esclarece-se que, como consabido, existindo concurso entre uma causa de diminuição de pena prevista na parte geral (art.14, II do CPB) e uma causa de aumento de pena prevista na parte especial (art.157, §2º-A, I do CPB), ambas devem ser aplicadas ao caso em concreto.

Assim, fixo a pena definitiva e final em
8
(cinco) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa

na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

À luz do que dispõem os artigos 44 e 77 do CPB, deixo de substituir ou suspender a pena.

Nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CPB, sendo o acusado reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o
FECHADO.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, reconheceu a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cominando a pena base em patamar pouco superior ao mínimo, estando sua decisão devidamente fundamentada, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença, mormente por ser cediço o entendimento jurisprudencial pátrio de que a pena base só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP forem favoráveis ao réu, o que efetivamente não é o caso do apelante destes autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Portanto, em se mostrando a sentença penal proferida, assim como a análise das circunstâncias judiciais, devidamente fundamentadas, agindo o julgador dentro dos parâmetros legais determinados pelo legislador e de acordo com a discricionariedade que lhe dada, não se mostrando o
quantum
alcançado exagerado ou desproporcional, não há como ser feito qualquer reparo na sentença.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, de

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024